Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718356-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca do retorno do AR (ID 49652010), do qual consta que a parte agravada é falecida. Brasília, 3 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora